Tribunal: STF
Processo: ARE 1347425
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 81) interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 80):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 36, p. 150):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - POSSIBILIDADE DE O RECORRENTE INDICAR DISPOSITIVOS LEGAIS DIVERSOS DOS INDICADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – NÃO ACOLHIMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – INVIABILIDADE – SINGULARIDADE MENSURADA PELO CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA DOS ADVOGADOS CONTRATADOS E PELO CONTEXTO FÁTICO DA NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA – AUSÊNCIA DE LESÃO AO PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE – SERVIÇOS CONTRATADOS EFETIVAMENTE PRESTADOS SEM EVIDÊNCIA DE ABUSO NO VALOR DA REMUNERAÇÃO – INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DOS ARTS. 13 E 25 DA LEI N.º 8666/1993 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigo 37, II e IX, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 38, p. 17-18):



    “No caso dos autos, conforme atestado pelo conteúdo dos acórdãos, restou evidenciado que houve escolha voluntária dos gestores pela não realização de concurso público, quando este seria constitucionalmente exigível, de modo que a contratação de serviços terceirizados para realização de atividades jurídicas, que poderiam ser prestadas por servidores municipais, impõe o reconhecimento da violação ao art. 37, incs. II e IX, da CF. 



    O contrário seria admitir a perpetuidade desta inconstitucionalidade, comprometendo, portanto, a qualidade dos serviços jurídicos no âmbito do Município. Além disso, ao se admitir tamanha discricionariedade, correr-se-ia o risco de potencializar a violação aos princípios regentes da administração pública, ignorando-se, especialmente, a legalidade, a eficiência, e a impessoalidade.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 38, p. 194-195).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação civil pública, asseverou que (eDOC 36, p. 153/156):



    “O Ministério Público busca no recurso que os apelados sejam condenados por atos ímprobos violadores dos princípios da Administração Pública decorrentes de contratações ilegais de serviços de advocacia, por meio de dispensa de licitação e aditivo contratual. 



    O enquadramento legal da contratação levada a efeito depende da exegese do disposto nos art. 13 e 25 da Lei de Licitações, que dizem o seguinte: 



    Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: 



    (...) 



    III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 



    (...) 



    V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;



    Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 



    (...) 



    II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 



    § 1° Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 



    (…)



    A questão da singularidade do serviço não pode ser mensurada de forma abstrata, pelo número de pareceres ou de atos praticados. É preciso investigar o contexto fático que faz emergir a necessidade do serviço para a administração pública, dado que a lei de licitações não fixa um conceito fechado de singularidade e nem poderia fazê-lo. Sem levar em conta esse contexto, a ideia de singularidade acaba apreendida por uma premissa de enquadramento apriorístico do que seja serviço ordinário e serviço singular, alheio ao que de fato ocorre na realidade da administração pública. 



    Nesse sentido, não é incomum o acúmulo de tarefas em órgãos administrativos dos Municípios, dos Estados e da União Federal que, apesar de contar com corpo técnico concursado, não alcança índices de produtividade suficientes para atender as exigências da prestação do serviço público. Em uma situação como essa, não é possível exigir do administrador que deixe de contratar profissionais técnicos especializados para dar conta do andamento dos serviços administrativos. Esse dilema em torno da produtividade do serviço público está transfigurado na literatura brasileira no conto de Murilo Rubião “O ex-mágico da Taberna Minhota”, exemplar do realismo mágico latino-americano. 



    Não é o caso também de uma suposta ausência de competitividade que não está articulada no recurso e mesmo que estivesse não se mensura em prejuízo da administração, mas dos demais advogados que podiam se candidatar ao trabalho e não se insurgiram contra a contratação. 



    É preciso considerar também que os serviços contratados foram prestados e, a rigor, não existe questionamento em relação ao valor pago por eles pela administração pública. 



    Logo, sem que caracterizada ilegalidade na contratação dos advogados, não se justifica a reforma da sentença muito bem lançada pelo Juiz Nathan Kirchner Herbst, digna de elogio.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 8.666/93). Desse modo, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.6.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 851361 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.02.2015).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. Ação civil pública. Contratação de advogado sem procedimento licitatório. 4. Leis n. 8.429/92 e 8.666/93. Prévia análise da legislação infraconstitucional. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. 5. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 737.547 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.6.2013).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF, na hipótese, buscando-se demonstrar a ofensa direta à Constituição, apontando-se o paradigma da repercussão geral (RE 656.558-RG) e os seguintes julgados: AI 791.811 e ADC 45.



     A parte agravada não apresentou contrarrazões (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que Verifico que esta Corte, ao julgar o RE 656.558-RG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 8.10.2010, Tema 309,reconheceu a repercussão geral da questão constitucional relativa à possibilidade de contratação de determinados serviços, pela Administração Pública com dispensa de licitação, cuja ementa restou assim redigida: 



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE DETERMINADOS SERVIÇOS, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    A respeito da questão dos autos e da incidência, no caso, do Tema 309 da repercussão geral, aponto as seguintes decisões monocráticas: 1.358.622, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 07.02.2022 e ARE 1.329.722, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.01.2022. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente